Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-73.2011.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-73.2011.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (EMBARGANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.441.851-75 (EMBARGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (EMBARGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.441.851-75 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda contra acórdão que rejeitou preliminares e deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, determinando apenas o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a aspectos fáticos relevantes da dinâmica do acidente, especificamente no que concerne às premissas constantes do Boletim de Ocorrência e às fontes probatórias das conclusões adotadas.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, especificando que as premissas fáticas relativas à forma súbita como o trator cruzou a trajetória do autor e à ausência de sinalização derivam do depoimento pessoal do autor, meio de prova válido e expressamente valorado no julgado.
4. A valoração das provas constitui atividade jurisdicional típica, regida pelo princípio do livre convencimento motivado, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a valoração do conjunto probatório e explicado por que considerou suficientes os elementos de prova para formar o convencimento quanto à dinâmica do acidente.
5. A pretensão de que o acórdão explicite premissas fáticas constantes do Boletim de Ocorrência que, segundo a ótica da embargante, contradiriam a narrativa do autor, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. A eventual interposição de recurso especial encontrará as mesmas limitações impostas pela Súmula 7 do STJ, independentemente de eventual complementação do acórdão embargado, pois a questão não se resolve pela explicitação de premissas fáticas adicionais, mas pela própria natureza do recurso especial, que não comporta revolvimento de matéria fática.

7. Os embargos possuem nítido caráter protelatório, buscando rediscutir a valoração probatória realizada pelo acórdão embargado, não apontando efetivamente omissão, mas apenas discordando do resultado do julgamento.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de explicitação de premissas fáticas constantes do Boletim de Ocorrência quando o acórdão indica claramente as fontes probatórias das conclusões adotadas, especialmente o depoimento pessoal da parte. 2. A valoração do conjunto probatório pelo Tribunal, fundamentada no princípio do livre convencimento motivado, não constitui omissão passível de correção por embargos de declaração. 3. Configuram embargos protelatórios aqueles que buscam rediscutir a valoração probatória realizada pelo acórdão, sem apontar efetivamente omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2222820 MG 2022/0314597-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023;
STJ, AgInt no 1.159.595 - SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/04/2018
; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 39524 SC 2019/0380436-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos
pela COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento aos recursos de apelação, apenas para determinar o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada.

O acórdão embargado manteve a condenação solidária dos réus ao pagamento de: (a) pensão mensal vitalícia correspondente a 70% do salário-mínimo; (b) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; (c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2008, no qual o autor, conduzindo motocicleta, colidiu com trator que transportava cana-de-açúcar.

A embargante alega omissão no acórdão quanto a aspectos fáticos de extrema relevância, especificamente no que concerne à dinâmica do acidente descrita no Boletim de Ocorrência, sustentando que tal omissão impossibilitaria o Superior Tribunal de Justiça de proceder à revaloração jurídica dos fatos, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos possuem caráter protelatório e que o acórdão enfrentou todos os temas abordados pela embargante, inexistindo omissão a ser sanada.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos
pela COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento aos recursos de apelação, apenas para determinar o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a aperfeiçoar a decisão judicial mediante a correção de vícios específicos. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do julgado por via inadequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL SEM ACEITE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por conformidade com entendimento repetitivo (Tema n. 698), ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), incidência da Súmula n. 7 do STJ e inviabilidade do dissídio jurisprudencial, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

2. A controvérsia diz respeito a ação monitória para cobrança de serviços prestados em embarcações. O valor da causa foi fixado em R$ 18.438,85.

3. A sentença julgou procedente o pedido, converteu o mandado inicial em executivo, determinou atualização do débito com correção e juros de 1% ao mês e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico.

4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença, majorou honorários para 12% sobre o proveito econômico e rejeitou embargos de declaração, com multa de 1% nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022, II, do CPC por omissão quanto à inexistência de assinatura do comandante e à suficiência da prova escrita; (ii) saber se o juízo cível é absolutamente incompetente à luz do art. 62 do CPC por se tratar de matéria marítima; (iii) saber se a falta de aceite, de documentos indispensáveis e de protesto impede a ação monitória, à luz dos arts. 320, 373 e 700 do CPC, dos arts. 497 e 513 do Código Comercial e do art. 1º da Lei n. 9.492/1997; e (iv) saber se é indevida a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em embargos de declaração opostos para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há violação do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou os pontos essenciais, afirmando que a ação monitória pode se fundar em nota fiscal sem aceite quando presentes elementos da contratação e da prestação, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

7. É inviável, em recurso especial, discutir competência fundada em lei local de organização judiciária, incidindo, por analogia, a Súmula n. 280 do STF.

8. A revisão das conclusões sobre suficiência da prova escrita e desnecessidade de protesto demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

9. A tese de que somente o comandante poderia subscrever documentos também exige revolvimento de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.

10. A imposição de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios está alinhada ao entendimento firmado no Tema n. 698 do STJ, razão pela qual não se procede ao exame na via do agravo quando a inadmissão se funda nessa conformidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal enfrenta os pontos essenciais e afirma a suficiência de elementos de convicção para a ação monitória, à luz do art. 1.022 do CPC.
2. Incide a Súmula n. 280 do STF para obstar, em recurso especial, a análise de competência baseada em lei local de organização judiciária. 3.
A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à suficiência da prova escrita e à desnecessidade de protesto para a ação monitória
. 4. A matéria referente à aplicação de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios, vinculada ao Tema n. 698 do STJ, não é apreciada quando seu seguimento é negado na origem".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 62, 320, 373, 700, 1.026 § 2º; CF, art. 105 III a, c; Código Comercial, arts. 497, 513; Lei n. 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 280. (AREsp n. 2.454.698/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

No mérito do recurso, a embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto a aspectos fáticos relevantes, especificamente:

Premissa fática de que o condutor da motocicleta vinha no sentido Curvelândia a Rio Branco
, conforme consignado no Boletim de Ocorrência;

Premissa fática de que o condutor da motocicleta se chocou com a catraca do reboque do terceiro trator
, também constante do Boletim de Ocorrência;

Ausência de indicação da fonte probatória
das premissas fáticas de que (a) o trator cruzou subitamente a trajetória do autor e (b) o trator estava sem sinalização, alegando que tais informações não constam no Boletim de Ocorrência.

A embargante argumenta que a explicitação dessas premissas fáticas seria necessária para viabilizar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, evitando o óbice da Súmula 7 daquela Corte.

Da inexistência de omissão quanto à dinâmica do acidente

A análise detida do acórdão embargado revela que não há omissão quanto à dinâmica do acidente. O julgado examinou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, especificando as fontes das premissas fáticas adotadas.

No tópico "Da dinâmica do acidente e da culpa", o acórdão consignou expressamente:

"
O Boletim de Ocorrência, embora goze de presunção relativa de veracidade, não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório, como bem ressaltou o juízo de origem.
No entanto, no caso dos autos, o Boletim de Ocorrência foi corroborado por outros elementos probatórios, como o depoimento pessoal do autor e os testemunhos colhidos em audiência
.
"

O acórdão prosseguiu especificando o conteúdo probatório:

"
Em seu depoimento pessoal, o autor relatou com detalhes a dinâmica do acidente
, afirmando que trafegava na rodovia quando o trator saiu subitamente de um 'carreador' (estrada de chão) no meio das plantações de cana, entrando na BR. Declarou que vinha de Lambari em direção a Rio Branco, e o trator cruzou a pista em sua frente para ir em direção à usina (COOPERB). Relatou que o trator saiu subitamente das canas, de forma inesperada, e que ele colidiu na parte final do reboque.
Destacou ainda que estava escuro no momento do acidente e o trator não possuía qualquer sinalização.
"

Portanto, o acórdão indicou claramente que as premissas fáticas relativas à forma súbita como o trator cruzou a trajetória do autor e à ausência de sinalização do veículo derivam do
depoimento pessoal do autor
, meio de prova válido e expressamente valorado no julgado.

Da valoração do conjunto probatório

A embargante pretende, em verdade, questionar a valoração probatória realizada pelo acórdão, insurgindo-se contra o fato de que as premissas fáticas foram extraídas primordialmente do depoimento pessoal do autor, e não exclusivamente do Boletim de Ocorrência.

Tal pretensão não encontra amparo nos embargos de declaração. A valoração das provas constitui atividade jurisdicional típica, regida pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). O acórdão embargado fundamentou adequadamente a valoração do conjunto probatório, explicando por que considerou suficientes os elementos de prova para formar o convencimento quanto à dinâmica do acidente.

O acórdão consignou expressamente:

"Os apelantes alegam que o autor apresentou versões contraditórias sobre o acidente.
No entanto, as supostas contradições apontadas referem-se a detalhes periféricos, como o número de tratores ou reboques envolvidos, e não comprometem a essência da narrativa
: o autor trafegava em via preferencial quando um trator cruzou subitamente sua trajetória, sem a devida sinalização, causando o acidente."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a valoração das provas pelo Tribunal não configura omissão passível de correção por embargos de declaração:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 1 . Não há violação do art. 932, IV, do CPC, porquanto a decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência desta Corte. Eventual violação do devido processo legal fica suprida com a apreciação do agravo interno pelo colegiado. 2 . Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3 . Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente se manifestou sobre as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2222820 MG 2022/0314597-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Da suficiência da fundamentação para fins recursais

A embargante alega que a ausência de explicitação das premissas fáticas constantes do Boletim de Ocorrência impossibilitaria o Superior Tribunal de Justiça de proceder à revaloração jurídica dos fatos, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ.

A alegação não procede. O acórdão embargado examinou detalhadamente o conjunto probatório dos autos, indicando as fontes das premissas fáticas adotadas e fundamentando adequadamente a valoração probatória realizada. Tal fundamentação é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A Súmula 7 do STJ estabelece que "
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
". Tal enunciado não impede o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, mas apenas delimita o âmbito de cognição daquela Corte, que não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

A eventual interposição de recurso especial pela embargante encontrará as mesmas limitações impostas pela Súmula 7 do STJ, independentemente de eventual complementação do acórdão embargado. A questão não se resolve pela explicitação de premissas fáticas adicionais, mas pela própria natureza do recurso especial, que não comporta revolvimento de matéria fática.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem a carência de recursos. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na súmula mencionada. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no 1.159.595 - SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/04/2018)

Do caráter protelatório dos embargos

A análise detida dos embargos revela que a embargante não aponta efetivamente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A pretensão deduzida nos embargos é, em verdade, de rediscussão da matéria decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

A embargante pretende que o acórdão explicite premissas fáticas constantes do Boletim de Ocorrência que, segundo sua ótica, contradiriam a narrativa do autor. Tal pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O art. 1.026, §2º, do CPC estabelece que "
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

A jurisprudência é firme no sentido de que configuram embargos protelatórios aqueles que buscam rediscutir matéria já decidida:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA . DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART . 1.026, § 2º, DO CPC/2015. 3. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA . 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes
, afigurando-se evidente
o intuito infringente desta insurgência, cujo objetivo não é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa . (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 39524 SC 2019/0380436-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No caso concreto, os embargos possuem nítido caráter protelatório, buscando rediscutir a valoração probatória realizada pelo acórdão embargado. A embargante não aponta efetivamente omissão, mas apenas discorda do resultado do julgamento, pretendendo que o acórdão explicite premissas fáticas que, segundo sua ótica, favoreceriam sua tese defensiva.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso de embargos de declaração interposto pela embargante nestes autos, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, servindo a presente decisão como advertência quanto ao uso inadequado dos embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante não manifestou expressamente a intenção de prequestionar matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário. De todo modo, ainda que os embargos tenham sido opostos com tal finalidade, o art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, eventual prequestionamento resta atendido pela presente decisão, independentemente do resultado dos embargos.

O acórdão embargado examinou detalhadamente o conjunto probatório dos autos, indicando as fontes das premissas fáticas adotadas e fundamentando adequadamente a valoração probatória realizada. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A pretensão deduzida nos embargos é, em verdade, de rediscussão da matéria decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Os embargos possuem caráter protelatório, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, servindo a presente decisão como advertência quanto ao uso inadequado dos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026